Tribunal: TJDFT
Processo: 0718843-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0718843-39.2019.8.07.0000 Embargante: Antônio Lins Guimarães Embargado: Grupo OK Construções e Incorporações Ltda Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Antônio Lins Guimarães (ID 13842605). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora